Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. PIX MEDIANTE FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS DA CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. O juízo de origem entendeu que a fraude sofrida pela consumidora decorreu da falta de cuidados básicos por parte da autora, tratando-se de culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade da instituição financeira.
2. Fatos relevantes. A autora foi vítima de fraude bancária, realizando a transferência de R$ 2.900,00, via PIX, e o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 10.000,00, após receber ligação de um terceiro, que se passou por preposto do banco e afirmou que a conta da autora seria bloqueada em virtude de transação suspeita. No contato realizado, o golpista informou corretamente os dados pessoais e bancários da consumidora, como número de conta e agência, CPF, RG e número de seu cartão de crédito, o que levou a recorrente a acreditar que estava seguindo orientações de funcionário do banco.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora; (ii) se a autora sofreu dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
4. Verifica-se que a consumidora foi vítima da fraude, tendo recebido uma ligação telefônica, na qual o estelionatário se passou por preposto da instituição financeira e, depois de confirmados seus dados pessoais e da conta bancária, o estelionatário a orientou a realizar transações por meio de PIX e pagamento de um boleto, como medida de segurança para a conta bancária da autora, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
5. Age com culpa o consumidor que realiza transações bancárias por orientação do estelionatário, sem se certificar da regularidade das orientações recebidas pelo fraudador. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores.
6. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341 e 1713808.
7. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara.
IV. Dispositivo
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o recorrido ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Legislação relevante citada: Código Civil: artigo 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1721627, processo n. 0731451-16.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 26/06/2023; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1721341, processo n. 0712925-22.2022.8.07.0009, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 10/07/2023; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1713808, processo n. 0710921-88.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, DJE 28/06/2023.